Tribunal: TJMT
Processo: 0002227-67.2010.8.11.0086
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002227-67.2010.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEANDRO MOREIRA DA SILVA - CPF: 002.899.601-18 (APELANTE), ERIVAN FONSECA DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO
SIMPLES
– INSURGÊNCIA DEFENSIVA –

ALMEJADO
RECONHECIMENTO
DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
DO APELANTE
(ART. 65, III,
D
, DO CÓDIGO PENAL) – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA ATENUANTE,

AINDA QUE
A ADMISSÃ
O
NÃO
SE SUBSUMA PERFEITAMENTE AO TIPO PENAL IMPUTADO OU QUE AGREGUE TESES
DEFENSIVAS –

APELO

PROVIDO
.

Para a incidência da atenuante prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal, basta que o agente admita que foi o autor do crime em apuração, confessando sua autoria delitiva, não se fazendo necessário que informe ter praticado uma conduta que se subsuma perfeitamente ao tipo penal que lhe foi imputado,
devendo ser frisado, outrossim,
que a invocação de teses defensivas excludentes
,
descriminantes
ou que importem em redução de pena
não pode obstar a incidência da referida atenuante quando ficar evidente que a confissão foi relevante para a condenação
.

Provimento do apelo.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membro
s
da Segunda
Câmara
Criminal
:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Leandro Moreira da Silva

contra

a sentença prolatada pelo Juízo
da
3a
Vara

Criminal
da Comarca de
Nova Mutu
m
-MT
,
nos autos da
Ação Penal
n.
0002227-67.2010.8.11.0086
,
que
após deliberação do Tribunal do Júri, condenou-o à pena de
8
(
oito
) anos

e 3 (três) meses
d
e reclusão, no regime inicial
fechado
, pela prática, em tese, do crime de homicídio

simples
, previsto no art. 121,

caput
,
do Código Penal.

O apelante
, forte nas razões
recursais juntadas
ao ID
89652986
,
postula
o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, do Código Penal, nos termos da Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça
;
prequestionando
, por fim, a matéria debatida para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Na
s contrarrazões
encartadas ao ID
89653459
,
o Ministério Público pugna pelo desprovimento

do vertente
apelo
,
linha intelectiva, essa, perfilhada, nesta instância revisora, pel
a

P
rocurador
ia-Geral de Justiça
no parecer que se vê
ao ID
91512457
.

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, determino a intimação da Defensoria Pública de todos os atos do processo, nos termos do art. 128, I
,
da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encartada
ao ID
89651081
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta
que no dia 28 de março de 2010, por volta das 19 horas, no “antigo aeroporto”, localizado no final da Avenida Mutum, nesta cidade e comarca de Nova Mutum/MT, o denunciado LEANDRO MOREIRA DA SILVA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, matou a vítima
Erivan
Fonseca de Oliveira, conforme laudo pericial (fls. 34/36) e mapa topográfico (fl. 37).

Restou apurado que o denunciado LEANDRO estava no antigo aeroporto ouvindo som automotivo e se envolveu em uma confusão com os menores Everton e Willian, ocasião em que a vítima
Erivan
separou a contenda, sendo necessário desferir socos no Denunciado. Diante da situação, o denunciado LEANDRO foi até o carro de um amigo, pegou uma faca, voltou ao local e desferiu um golpe entre a região escapular e
supraescapular
esquerda da vítima
Erivan
, seccionando a artéria subclávia esquerda e causando a morte por choque hipovolêmico agudo traumático.

[
...
]

N
o caso em apreciação,
verifica-se que a materialidade e a autoria do homicídio
em comento
encontram-se comprovadas, impondo-se registrar que sequer foram alvo de impugnação pelo
apelante, até porque
o fato foi confirmado pelas demais provas orais que estão nestes autos e pela
sua
confissão, ainda que sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa
.

No entanto, no que diz respeito ao pleito deduzido pelo apelante,
visando ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea,
constata-se que que
não agiu com
o costumeiro
acerto
o

juízo
de primeiro grau, ao deixar de
reconhecer

a referida minorante em favor do a
gente
,
pois,
apesar de
se tratar de confiss
ão

qualificada
, em todas as ocasiões em que fo
i
ouvido
,
o recorrente
afirmou ter sido
o autor d
a conduta narrada na denúncia,
ainda que
tenha alegad
o ter agido
sob
o manto da legítima defesa
.

Aliás, s
obre o tema, deve ser
consignado q
ue, no procedimento do Júri, as circunstâncias atenuantes e agravantes deixaram de ser tratadas como objeto de quesitos obrigatórios, ficando
a
mercê de indagação facultativa, quando invocadas pelas partes
em plenário, consoante se infere da leitura do art. 492, I,
b
, d
o Código de Processo
Penal assim redigido:

Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que:

(Redação dada pela Lei no 11.689, de 2008)

I –
no
caso de condenação:

(Redação dada pela Lei no 11.689, de 2008)

[...]

b) considerará as circunstâncias agravantes ou atenuantes alegadas nos debates;

Além disso, a
interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao aludido dispositivo legal é no sentido de que devem ser consideradas como
alegadas nos debates
ou
debatidas em plenário
,
tanto a defesa técnica quanto a autodefesa realizada pelo
acusado
no momento do interrogatório, razão pela qual as duas formas têm sido admitidas para o reconhecimento das atenuantes e agravantes, conforme se observa do
s
acórdão
s
abaixo
sintetizado
s
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. AGRAVANTE GENÉRICA PREVISTA NO ART. 61, II, "H" DO CÓDIGO PENAL - CP. DESNECESSIDADE DE QUESITAÇÃO. MATÉRIA OBJETO DE DEBATES ORAIS EM PLENÁRIO. MODIFICAÇÃO DESSA ASSERTIVA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. "
Com o advento da Lei n. 11.689, de 9 de junho de 2008 - a qual modificou o capítulo sobre o procedimento do júri -, as circunstâncias agravantes e atenuantes não mais são objeto de
quesitação
, de tal sorte que caberá ao magistrado considerá-las no momento da dosimetria da pena, em consonância com o que foi sustentado em plenário pelas partes, nos termos do art. 492, I, "b" do Código de Processo Penal
. Precedentes"
(
AgRg
no HC 580.498/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
DJe
24/8/2020). 2. O Tribunal de origem concluiu que foi debatida em Plenário a aplicação da agravante referente à senilidade da vítima (art. 61, II, "h" do CP) e a modificação dessa assertiva demanda o exame aprofundado de prova que é incabível na estreita via do habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no HC 573.181/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021,
DJe
16/04/2021).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO GENÉRICA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO ACUSATÓRIO PELA SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO. ART. 483, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LIBERALIDADE DOS JURADOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS QUE SÓ SE AFASTA NA HIPÓTESE DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INVERSÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que o art. 483, inciso III, do Código de Processo Penal traduz uma liberalidade em favor dos jurados, os quais, soberanamente, podem absolver o acusado mesmo após terem reconhecido a materialidade e autoria delitivas, e mesmo na hipótese de a única tese sustentada pela Defesa ser a de negativa de autoria. 2.
Ainda de acordo com o entendimento desta Corte Superior de Justiça, "o juiz presidente deve considerar como 'alegada nos debates' ou 'debatidas em Plenário' tanto a defesa técnica quanto a autodefesa realizada pelo acusado no momento do interrogatório, de forma que ambas são legítimas para ensejar o reconhecimento de atenuantes e agravantes
"
(HC 161.602/PB, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 18/11/2014,
DJe
26/11/2014). 3. In
casu
, a Corte de origem destacou que: a) foram objeto de debate em Plenário as teses de que o ato do Réu se deu em decorrência de "violenta emoção e após injusta provocação da vítima" e de que foi enaltecida a responsabilidade daquele em cuidar do pai idoso há 15 anos, tendo sido, na data dos fatos, confrontado pela família; e b) no respectivo depoimento durante a Sessão do Júri, o Réu alegou ter praticado a ação no intuito de tentar "se defender do sobrinho que teria partido para cima dele, e que inclusive estaria armado". 4. Nesse panorama, a Corte a quo, soberana quanto ao exame do acervo fático-probatório acostado aos autos, concluiu que a absolvição do Réu encontrou eco em prova produzida no Plenário do Tribunal do Júri, não prosperando a alegação ministerial de que tal decisão está dissonante aos elementos probantes que constam dos autos. Assim, a inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito veiculado nas razões do apelo nobre, demandaria, necessariamente, reapreciar os fatos e provas acostados ao processo, o que é vedado pela Súmula n. 7 desta Casa de Justiça. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1804400/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021,
DJe
29/04/2021).
Destacamos

A
doutrina também caminha no mesmo sentido, conforme pode ser inferido
dos
ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima
vazados nos seguintes termos:

Evidentemente,
por ocasião da análise das agravantes ou atenuantes alegadas nos debates
,
deve o juiz presidente levar em consideração tanto a tese apresentada pela defesa técnica, quanto aquela apresentada pelo próprio acusado, no exercício de sua autodefesa
. Assim, se o acusado, por ocasião de seu interrogatório, disser que era menor de 21 (vinte e um) anos à época do fato delituoso, significa dizer que a atenuante do art. 65, inciso I, do CP, foi alegada no
debate ,
razão pela qual pode ser reconhecida pelo juiz em eventual sentença condenatória. Na mesma linha,
se o acusado confessar espontaneamente o fato delituoso durante o interrogatório, mesmo que o reconhecimento da circunstância atenuante do art. 65, III, "d", do CP, não tenha sido pleiteado pelo advogado de defesa em sua sustentação oral
, é plenamente possível que o juiz presidente a considere por ocasião da fixação da pena, Considerando, afinal, que a ampla defesa a que se refere a Constituição abrange tanto a defesa técnica quanto a autodefesa, tanto o defensor quanto o acusado têm legitimidade para pleitear o reconhecimento de circunstâncias atenuantes
.
(In Curso de Processo Penal, Niterói, RJ:
Impetus
, 2013,
pág
1.419).
Destacamos

Por conseguinte
, é imperioso
reconhecer
que
o apelante faz
jus à atenuante da confissão, porque, para a incidência do referido instituto, basta que o agente admita ter sido o autor do crime em apuração, confessando sua autoria delitiva, ainda que
somente
na fase inquisitiva
, desde que o interrogatório tenha sido lido em plenário,
ou que tenha agregado à confissão teses defensivas descriminantes
,

exculpantes
ou que importem em redução de pena
, não se fazendo necessário, portanto, que informe ter praticado uma conduta que se subsuma perfeitamente ao tipo penal que lhe foi imputado.

E
,
no caso
em apreço
, como dito alhures, o
apelante
afirm
ou
em todas as oportunidades
em
que
fo
i ouvido
(
no

interrogatório extrajudicia
l
e em juízo, cujas declarações foram apresentadas aos
jurados)
que
foi o autor d
o crime em questão, embora tenha sustentado que agi
u

em legítima defesa
, impondo-se
ressaltar
,
ademais,
que sua confiss
ão

servi
u
para a formação da convicção dos juízes leigos e, por
consequência
, faz jus à aplicação da atenuante genérica prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal.

A propósito,
em relação à temática, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO QUALIFICADA. TESE SUSCITADA DURANTE O INTERROGATÓRIO DO RÉU. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. 1.
Nos termos da orientação desta Casa, "
a confissão, ainda que parcial, ou mesmo qualificada - em que o agente admite a autoria dos fatos, alegando, porém, ter agido sob o pálio de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade -, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena
"
(HC n. 350.956/SC, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016,
DJe
15/8/2016). 2. De mais a mais, tratando-se "de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.754.440/MT, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 2/3/2021,
DJe
8/3/2021). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
85.063/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021,
DJe
20/04/2021)
.
Destacamos

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. MANIFESTAÇÃO DO RÉU DEBATIDA EM PLENÁRIO DO JÚRI. SÚMULA 545/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
No que se refere à segunda fase do critério trifásico, conforme o entendimento consolidado na Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação
.
2. Tratando-se de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento. 3. Evidenciado que a magistrada afastou a aplicação da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena, em razão de o ora agravado não ter admitido na íntegra os fatos, eis que buscou justificar sua conduta, o que configura a confissão qualificada, deve incidir, no caso, a atenuante do art. 65, III, "d" do CP. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1754440/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021,
DJe
08/03/2021)
.
Destacamos

Diante do que foi exposto, tendo em vista a necessi
dade de redimensionamento da
sanç
ão
aplicada

de
Leandro Moreira da Silva
, passo a fazê-lo da seguinte forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal,
diante da
existência de circun
stâncias judicias valoradas n
egativamente (culpabilidade e conduta social),
mantenho
a pena-base
no quantitativo aplicado na sentença condenatória, qual seja, em 8 (oito) anos e 3 (três) meses de
reclusão
.

Na segunda fase, reconheço a incidência da at
enuante da confissão espontânea, em observância à Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça
;
e, não havendo agravantes a serem sopesadas, reduzo a pena em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, por entender que esse quantitativo se mostra justo e proporcional, resultando, assim, na pena intermediária de 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão,
pena, essa,
que torno definitiva diante da inexistência de causas de diminuição e aumento de pena a serem sopesadas.

Mantenho, todavia, o regime de cumprimento de pena no inicialmente fechado, considerando as circunstâncias judiciais sopesadas em desfavor do apelante, nos termos do art. 33, § 2o,
a
e
b
, c/c
§ 3o do Código Penal

Por derradeiro, no que tange ao
prequestiona
mento deduzido p
elo apelante
, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deix
o
consignado que todos os argumentos deduzidos
em
seu
apelo
foram apreciados por este relator.

Posto isso, em
dissonância
com o parecer ministerial,
dou
provimento
ao recurso interposto por

Leandro Moreira da Silva

para

reconhecer em seu favor a atenuante da confissão espontânea,
redimensionando a sua
pena definitiva para
6
(
seis
) anos
e 9 (nove) meses
de reclusão
, em regime inicial
fechado
, mantidos incólumes os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021